Tribunal: TJES
Processo: 5012635-60.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012635-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSIMAR RODRIGUES FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO PARA TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A reincidência é condição de caráter pessoal, e mesmo que não considerada em sede de sentença condenatória, pode ser observada na execução da pena, não havendo que se falar em violação a coisa julgada.

2. Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, se estendem sobre a totalidade da pena. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012635-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSIMAR RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto pela defesa de
JOSIMAR RODRIGUES FERREIRA,
em face da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que unificou as penas, reconhecendo que a reincidência se estende para toda a execução.

A defesa sustenta, em suma, que a decisão do Juízo da execução penal macula a coisa julgada, uma vez que não havia condenação transitada em julgado em seu desfavor à época dos fatos (id 3954398).

Contudo, a reincidência é condição de caráter pessoal e, mesmo não considerada em sede de sentença condenatória, pode ser observada na execução da pena.

De acordo com Jurisprudência sedimentada por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado, e, consequentemente, se estendem sobre a totalidade da pena, revelando o acerto da decisão.

Nesse sentido, cito precedente:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO. APLICÁVEL À TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL DO APENADO. CÁLCULO DE PENA NA EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça. 2. (...). (Agravo de Execução Penal nº 5008147-62.2022.8.08.0000, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Data de Julgamento: 30/01/2023).

Assim, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Dou a matéria como prequestionada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para conhecer e negar provimento ao recurso.